Tribunal: TJBA
Processo: 0016956-30.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016956-30.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IGOR ANTON RHEINSCHMITT e outros (3) Advogado(s): JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO registrado(a) civilmente como JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO APELADO: LUCIANO ALVES MOREIRA Advogado(s):JOSE ALBERTO DOS SANTOS LESSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO FÁTICO DIVERSO DO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada na emissão de cheques supostamente vinculados a contrato de compra e venda de veículos. Os autores sustentam que a própria admissão do réu quanto à emissão dos cheques demonstraria a existência de dívida suficiente para justificar a procedência da ação. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova da relação jurídica alegada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a confissão do réu acerca da emissão de cheques para quitar dívida diversa daquela indicada na petição inicial é suficiente para justificar a procedência da ação de cobrança fundada em relação causal distinta. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da adstrição impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites objetivos traçados pelas partes, sendo vedado proferir decisão fundada em causa de pedir diversa daquela apresentada na petição inicial. A causa de pedir delimita o objeto da demanda e orienta o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que eventual condenação baseada em fato jurídico diverso configura violação ao princípio da congruência. A alegação defensiva do réu de que os cheques decorreriam de contrato de mútuo não altera os limites objetivos da lide, pois constitui mera estratégia defensiva para refutar a narrativa apresentada pelos autores. A alteração da causa de pedir após a citação e a apresentação da contestação é vedada pelo art. 329 do CPC, salvo nas hipóteses legais e mediante consentimento do réu, o que não ocorreu no caso. Na ação de cobrança fundada em cheque prescrito, é imprescindível a demonstração da causa debendi, sendo ônus do autor comprovar a relação jurídica que originou a emissão do título. Não comprovada a vinculação do réu ao contrato de compra e venda de veículos alegado na inicial, os autores não se desincumbem do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera posse dos cheques para comprovar a relação causal específica invocada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0016956-30.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes IGOR ANTON RHEINSCHMITT e outros (3) e como apelado LUCIANO ALVES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.